Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-43.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000242-43.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE DOMINGOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES.
ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, CDC. CONTRATO DECLARADO NULO PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS MANTIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS E 1.413.542/RS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTADADA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas n.º
8000242-43.2017.8.05.0216
, tendo como Apelantes e Apelados
BANCO PAN S.A.
e
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE RÉ E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA
nos termos do voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator